Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. TEMA 1.059 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos da tese jurídica firmada pelo c. STJ no Tema 1.059, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.
2. Considerando que houve o parcial provimento dos recursos, descabe falar em majoração de honorários com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, de modo que inexiste omissão no acórdão.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.